Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703789-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOSE RIBEIRO DA SILVA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face do acórdão de ID 37391209, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 37816972). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator